Tribunal: TCU
Processo: 012.026/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. BR-230/PB - ADEQUAÇÃO JOÃO PESSOA - CAMPINA GRANDE

Inteiro teor:
Acórdão 2625/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao Sr. Inácio Bento de Morais Júnior (CPF XXX.876.594-XX) ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo TCU, por meio do Acórdão 1387/2014-TCU-Plenário , item 9.5, consoante consulta ao SISGRU (peça 307) e demonstrativo de débito (peça 308). Encaminhar os presentes autos à AudRodoviaAviação para análise das peças 154, 157, 160, 170, 171, 174, 183 e 193, em cumprimento às determinações contidas nos itens 9.8 e 9.9 do Acórdão 1387/2014-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 28/05/2014 D R$ 20.000,00 29/07/2020 C R$ 753,89 27/08/2020 C R$ 1.000,00 29/09/2020 C R$ 1.250,00 28/10/2020 C R$ 1.000,00 30/11/2020 C R$ 2.000,00 29/12/2020 C R$ 842,00 29/01/2021 C R$ 1.000,00 01/03/2021 C R$ 1.250,00 30/03/2021 C R$ 1.500,00 28/04/2021 C R$ 1.500,00 28/05/2021 C R$ 1.800,00 30/06/2021 C R$ 1.700,00 29/07/2021 C R$ 2.166,00 30/08/2021 C R$ 2.106,00 30/09/2021 C R$ 2.000,00 29/10/2021 C R$ 2.100,00 29/12/2021 C R$ 800,00 31/01/2022 C R$ 800,00 25/02/2022 C R$ 1.100,00 30/03/2022 C R$ 200,00 29/04/2022 C R$ 200,00 30/05/2022 C R$ 250,00 30/06/2022 C R$ 270,00 29/07/2022 C R$ 250,00 31/08/2022 C R$ 250,00 30/09/2022 C R$ 250,00 02/01/2023 C R$ 250,00 30/01/2023 C R$ 250,00 28/02/2023 C R$ 250,00 29/03/2023 C R$ 213,23 Saldo do débito em 03/04/2023 R$ 0,00 1. Processo TC- Processo 012.026/2011-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 016.862/2008-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Carlos Pereira de Carvalho e Silva (XXX.242.864-XX); Expedito Leite da Silva (XXX.494.634-XX); Gustavo Adolfo Andrade de Sá (XXX.953.084-XX); Inacio Bento de Morais Junior (XXX.876.594-XX); Luiz Clark Soares Maia (XXX.065.774-XX); Oduwaldo Andrade e Silva (XXX.475.134-XX). 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Via Engenharia S. A. (00.584.755/0001-80). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Manoel Gomes da Silva (OAB-PB 2057), representando Carlos Pereira de Carvalho e Silva; Antonio Newton Soares de Matos (OAB-BA 22998), representando Via Engenharia S. A.; José Alberto Rodrigues Teixeira (OAB-DF 16163), representando Inacio Bento de Morais Junior. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.